Tribunal: TJES
Processo: 5000204-17.2020.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-17.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR DA COSTA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000204-17.2020.8.08.0015

ORIGEM
:
Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara

RECORRENTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO
: OSMAR DA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de inexistência de débito cumulada com indenização proposta por OSMAR DA COSTA contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A.. Alega o autor que desconhece a origem de contrato de empréstimo consignado (nº 010013188230), no valor de R$4.977,56, sustentando que o negócio decorreu de fraude. Afirma que o valor foi disponibilizado em sua conta e que, ao tentar devolvê-lo, foi induzido a erro, transferindo o montante para terceiros, enquanto os descontos mensais continuaram a incidir sobre seu benefício previdenciário.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato e condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese: a validade da contratação; que a fraude de terceiros constitui fortuito externo; a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do valor; e a alteração da obrigação de fazer e dos juros aplicáveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões principais em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço e se a fraude praticada por terceiros afasta a responsabilidade do banco; (ii) estabelecer a configuração e o valor do dano moral; e (iii) determinar o índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso deve ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. A instituição financeira não logrou comprovar a celebração legítima do negócio jurídico, deixando de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que torna forçoso reconhecer a inexistência da relação contratual.

7. Aplica-se ao caso a Teoria do Risco, segundo a qual o fornecedor que retira proveito de atividade em larga escala deve suportar os danos dela provenientes. A fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias não configura fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não afastando o dever de indenizar (Súmula 479 do STJ).

8. O dano moral, na espécie, é caracterizado como
damnum in re ipsa
(presumido). O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, por atingir verba de natureza alimentar destinada à subsistência básica, extrapola o mero aborrecimento e gera abalo extrapatrimonial indenizável.

9. O montante de R$5.000,00 fixado na origem mostra-se proporcional ao prejuízo e à capacidade financeira das partes, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da condenação.

10. Quanto à obrigação de fazer, o banco é o único responsável pelo cancelamento da cobrança no sistema, não cabendo a transferência desse encargo à autarquia previdenciária (INSS), que não participou da lide.

11. No que tange aos consectários legais, tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC). Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP) e o art. 406 do Código Civil, a atualização deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, a qual já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo a sentença em sua integralidade, com o ajuste de ofício apenas para clarificar que a atualização do débito deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC a partir da citação.

13. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). No entanto, caso a parte recorrida não esteja assistida por advogado, resta prejudicada a condenação em honorários. Custas pelo recorrente vencido.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)